Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020590-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVANTE), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVANTE), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVANTE), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVANTE), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVANTE), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS AGRÍCOLAS – GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – VALORES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO – NATUREZA ESTRATÉGICA PARA A CONTINUIDADE DO CICLO PRODUTIVO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS CEDIDOS – DESTINAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DIRETAMENTE À RECUPERANDA – FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento judicial da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a atividade agrícola do grupo empresarial em recuperação, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, impõe a preservação não apenas dos produtos físicos, mas também dos valores financeiros deles decorrentes, indispensáveis à renovação do ciclo produtivo e à efetividade do plano de soerguimento.

Ainda que se alegue a extraconcursalidade de determinados créditos, seja por sua vinculação a operações de barter ou a CPRs com liquidação física, a lógica teleológica do sistema recuperacional, centrado na continuidade da empresa, justifica a suspensão temporária da exigibilidade desses valores, quando vinculados a bens essenciais reconhecidos judicialmente.

A centralização dos recursos no juízo recuperacional, com o pagamento direto à recuperanda e a devida fiscalização judicial, não afasta a natureza jurídica dos créditos cedidos, mas assegura sua destinação prioritária à superação da crise econômico-financeira, em benefício da função social da empresa e da coletividade de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Recuperação Judicial n.º 1028621-25.2024.8.11.0015, dentre outras providências, indeferiu o pedido dos recuperandos para tornar sem efeito as cessões firmadas e para que as compradoras CARGIL, LDC, NUTRADE e STONEX efetuassem o pagamento dos valores provenientes da compra e venda de grãos e plumas de algodão diretamente ao GRUPO MANSO.

Nas razões do agravo, em breve síntese, Os agravantes invocam acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1005290-25.2025.8.11.0000, no qual a 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT reconheceu a essencialidade dos grãos e plumas de algodão para o ciclo produtivo do Grupo Manso, com base no §3º do art. 49 da LRF. Alegam que tal reconhecimento implica também na proteção dos frutos da atividade — inclusive os valores decorrentes da comercialização dos produtos — durante o
stay period
.

Contestam o fundamento da decisão agravada, que considerou os créditos cedidos como extraconcursais em razão de suposta vinculação com Cédulas de Produto Rural (CPRs) lastreadas em operações de
barter
.

Sustentam que, havendo suspensão da exigibilidade das cessões de crédito pela recuperação judicial, os valores provenientes da comercialização dos produtos (grãos e plumas) devem ser pagos diretamente aos produtores/recuperandos, para que sejam reinvestidos no ciclo produtivo.

Afirmam que, sem esses recursos, os agravantes ficarão impossibilitados de custear a nova safra e dar continuidade ao plano de recuperação, o que poderá acarretar sua inviabilidade econômica.

Concluem requerendo a concessão de efeito ativo para que as
tradings
sejam autorizadas a efetuar os pagamentos diretamente ao Grupo Manso.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso para reconhecer a ineficácia das cessões, determinar que os valores das vendas sejam pagos diretamente às empresas recuperandas, bem como submeter tais créditos ao regime da recuperação judicial, dada a ausência de vínculo com CPRs e a essencialidade reconhecida da produção.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 295944894).

Contraminuta da Administradora Judicial, no Id. 301118853, apenas em caráter informativo.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo parcial provimento do recurso para que seja determinado que os valores provenientes da compra e venda de tais produtos sejam pagos diretamente ao Grupo Manso, sob a fiscalização do Juízo Recuperacional, pelo prazo fixado para o
stay period
ou outro período determinado judicialmente (Id. 305038375).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, no bojo da Ação de Recuperação Judicial n.º 1028621-25.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido formulado pelas empresas agravantes para que fossem tornadas sem efeito as cessões de crédito celebradas com terceiros e, por conseguinte, autorizasse o pagamento direto ao Grupo Manso dos valores resultantes da comercialização de grãos e plumas de algodão por empresas compradoras (Cargill, LDC, Nutrade e Stonex).

A pretensão recursal sustenta-se em dois pilares fundamentais: (i) o reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a atividade produtiva do Grupo Manso, consoante decisão desta mesma Câmara em precedente específico (AI n.º 1005290-25.2025.8.11.0000), e (ii) a alegação de que os créditos objeto das cessões não estão vinculados a Cédulas de Produto Rural (CPRs) com liquidação física ou operações típicas de barter, o que afastaria a caracterização como créditos extraconcursais.

Contudo, ainda que se reconheça a existência de elementos documentais que apontem, de forma inicial, para a natureza extraconcursal de parte dos créditos – sobretudo aqueles vinculados às operações com Bayer, Syngenta, Sumitomo e, eventualmente, à cessão contratual em favor da Louis Dreyfus Company Brasil –, o caso requer uma leitura sistemática e finalística, fundada nos princípios que regem a recuperação judicial, notadamente a preservação da empresa, conforme disposto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

A nobre representante do
parquet
Estadual, em parecer de elevada densidade jurídica, assim destacou:

“A continuidade de um empreendimento rural, como bem ressaltado pelos agravantes, depende intrinsecamente da manutenção de um ciclo produtivo ininterrupto, que se retroalimenta. A colheita de uma safra, sua comercialização e o recebimento dos valores correspondentes são etapas cruciais para o custeio do novo plantio, da aquisição de insumos, da manutenção de maquinários e da subsistência geral da atividade.”

Com efeito, a essencialidade da produção agrícola não se esgota nos bens físicos, mas se estende aos valores oriundos de sua venda, os quais constituem insumos financeiros indispensáveis à renovação do ciclo produtivo, especialmente durante o
stay period
, período de blindagem legal assegurado ao devedor em recuperação.

O próprio acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.º 1005290-25.2025.8.11.0000 reconheceu expressamente a natureza essencial dos produtos agrícolas e os efeitos dessa qualificação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra. A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, em especial dos artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o stay period, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais. Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.”
(TJMT – AI n.º 1005290-25.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/05/2025, DJE 20/05/2025)

Tal precedente conduz à necessária conclusão de que a essencialidade não se restringe aos bens tangíveis, mas alcança os ativos financeiros resultantes de sua circulação no mercado, razão pela qual, mesmo diante da alegação de extraconcursalidade dos créditos, impõe-se que tais valores sejam centralizados no juízo recuperacional, sob controle e fiscalização, a fim de evitar a descapitalização da empresa em soerguimento.

Ademais, convém enfatizar que o reconhecimento de essencialidade não implica, por si só, na exclusão definitiva dos créditos dos cessionários, mas apenas em sua temporária não exigibilidade, até que se viabilize o equilíbrio financeiro do grupo e se preserve a continuidade da atividade empresarial. Como bem ponderado no parecer ministerial:

“Tal medida não implica a perda do crédito pelos cessionários, mas sim a sua sujeição a um regime de controle que assegure a destinação dos valores para o custeio do novo ciclo produtivo e a viabilidade do plano de recuperação judicial, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa.”

Logo, prevalece o interesse público na preservação da empresa sobre a satisfação individual de créditos, especialmente quando os ativos subjacentes foram qualificados judicialmente como essenciais à continuidade da atividade econômica.

Por fim, ainda que se reconheça tal diretriz quanto à extraconcursalidade das CPRs, a sua aplicação deve ser ponderada à luz das circunstâncias concretas e não pode implicar em esvaziamento do caixa da recuperanda nem em obstáculo à função essencial da recuperação judicial: assegurar a continuidade das atividades empresariais viáveis.

Dessa forma, impõe-se a modificação do
decisum
para que os valores oriundos da comercialização de grãos e plumas de algodão sejam canalizados diretamente ao Grupo Manso, sob controle do juízo de origem, durante o período de blindagem ou outro que venha a ser fixado, preservando-se a função social da empresa e os interesses da coletividade de credores.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que, em observância à essencialidade dos grãos e plumas de algodão já reconhecida por esta Corte para o soerguimento empresarial, seja determinado que os valores provenientes da compra e venda de tais produtos sejam pagos diretamente ao Grupo Manso, sob a fiscalização do Juízo Recuperacional, pelo prazo fixado para o
stay period
ou outro período determinado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025